Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719283-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: TATIANA LIMA BEUST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0723160-67.2025.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial para proceder ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos (ID 235620738 do processo originário): “A Lei no 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao art. 82 do CPC, não é recepcionada pela Constituição Federal por vício de iniciativa, eis que, após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário (vide STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). A inconstitucionalidade da referida lei também se revela na violação ao princípio da isonomia, e não somente tributária. Isso porque a norma em tela privilegia categoria profissional específica, sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa a outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus à gratuidade de justiça. Nesse ponto, registre-se que no julgamento da ADIn 3.260 o STF concluiu que “viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem“. Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as custas judiciais têm natureza tributária (ADI 2.211, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/09/20196). Há que se ressaltar que não existe diferença entre conceder isenção e postergar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que em ambas as situações o erário deixa de arrecadar, causando prejuízo definitivo ao poder público nas ocasiões em que o réu não tiver patrimônio para responder pela dívida. A Lei objeto de análise transfere o encargo que é da parte para o erário público. Assim, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, indefiro o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la. Recolha, o autor, as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 71858498), afirma que ajuizou ação visando cobrar o crédito advocatício que lhe pertence. Menciona que a Lei 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, que dispensa o recolhimento de custas no ajuizamento de ação visando cobrar honorários advocatícios. Defende a constitucionalidade da inovação legislativa. Menciona que somente o órgão especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal poderia decidir sobre a inconstitucionalidade da norma, conforme cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o agravante comprovasse, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas iniciais. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o cancelamento da distribuição, caso o recolhimento das custas não seja efetivado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, 07404751920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Inadmitido o agravo de instrumento por não contemplar o rol do Art. 1.015 e incisos do Código de Processo Civil Decisão que determina emenda da petição inicial, conforme autoriza o Art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, não procede alegação de análise de mérito recursal e tampouco negativa de seu provimento. 2. A Decisão que determina a emenda da inicial não se enquadra como decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória ou mérito do processo (Art. 1.015, incisos I e II do CPC), sendo certo que o exame relativo à admissibilidade do agravo de instrumento precede à eventual apreciação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1076193, 07134267620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a questão relativa ao recolhimento das custas, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada na apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora